Tribunal: TJDFT
Processo: 0018649-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0018649-51.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Fixados os honorários de sucumbência no acórdão n. 1083733 (ID 10763913), foi expedida a requisição de pagamento por precatório no ID 17560338. Ao final da manifestação de ID 23116548, a parte exequente requereu o cancelamento do precatório de ID 17560541, e a expedição de requisição de pequeno valor para percepção do crédito concernente aos honorários de sucumbência, com base na Lei Distrital n. 6.618, de 8-junho-2020, até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos. Sobreveio a decisão de ID 23368356, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 23784950), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1343583 (ID 26161333), integrado pelo Acórdão n. 1369133 (ID 28940023), e sobrevieram os Recursos Especial (ID 29716195) e Extraordinário (ID 29716199). Os recursos constitucionais não foram admitidos, conforme decisão da Presidência deste Tribunal, exarada no ID 30642762. O Agravo em Recurso Especial não foi conhecido pela Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura no Superior Tribunal de Justiça (ID 51961015, pp. 4/6). Ao agravo interno foi negado provimento (ID 51961015, pp. 26/45), assim como aos embargos de declaração (ID 51961015, pp. 61/85), e o trânsito em julgado foi certificado em 15-junho-2023 (ID 51961015, p. 91). Entretanto, o processamento do Recurso Extraordinário foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal mediante a interposição de agravo, e o Ministro Dias Toffoli deu provimento ao recurso, a fim de “reconhecer a possibilidade de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, a qual previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor – RPV.” (ID 51961016, pp. 3/15). O trânsito em julgado foi certificado no dia 26-setembro-2023 (ID 51961016, p. 18), com o retorno dos autos a este Conselho Especial. Ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.448.669, interposto pelo exequente, que deveria ser acolhido o entendimento do Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.361.600/DF-AgR-ED, no qual se reconheceu a legitimidade e a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.6.18/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. Segundo o que foi decidido pela Suprema Corte, deve ser afastada a aplicação do Tema 792 da Repercussão Geral, dada a distinção de contextos fáticos e jurídicos entre o paradigma de controle e o caso em análise. Nestes termos, a filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) deveria ser realizada com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expandem direitos (caso da Lei Distrital n. 6.618/2020). Portanto, seria incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. Dessa forma, não haveria como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais (Lei n. 3.624/2005) como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. Essa ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não teria sido objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor. Nesta linha de raciocínio, concluiu o Supremo Tribunal Federal que os credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo. A diferenciação do tratamento de credores na mesma situação perante o Estado, tão somente com base no fator cronológico e por força da aplicação de tese fixada para solucionar questão de irretroatividade – e não de ultratividade -, ofenderia ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor (Rcl 52551 AgR-ED/DF). As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos. O Exequente requereu o prosseguimento do feito (ID 51506455), nos seguintes termos: a) remessa dos autos à contadoria judicial, com vistas à atualização do crédito principal de acordo com os parâmetros de correção monetária fixados na decisão de ID 23368356 e a consequente retificação do precatório de ID 17560541, e b) cancelamento do precatório de ID 17560338, com a expedição de requisição de valor segundo o novo teto. O Distrito Federal manifestou ciência sobre as decisões dos Tribunais Superiores (ID 52361938). Pois bem. O recurso extraordinário interposto pelo exequente, provido pelo Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade de incidência, ao caso dos autos, da Lei n. 6.618/1990, sem o óbice do Tema 792 de Repercussão Geral. De outro tanto, registre-se que, conquanto declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020, pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em razão de questões de segurança jurídica, para salvaguardar as requisições de pequeno valor já implementadas e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023. Desse modo, ao tempo da decisão de ID 23368356, prolatada em 18-fevereiro-2021, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020, foram preservados os efeitos da norma declarada inconstitucional. Assim, defiro o pedido de cancelamento do precatório de ID 17560338 e a expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento dos honorários de sucumbência, até o limite de 20 (vinte) salários mínimos. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização do crédito, observados os parâmetros definidos na decisão de ID 23368356, com vistas à expedição de requisição de pagamento dos honorários de sucumbência e retificação do precatório de ID 17560541, relativo ao crédito principal. Observe a Contadoria os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. 3. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os novos cálculos, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator